Tribunal: TRF3
Processo: 5005162-89.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
93/907)

5005162-89.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005162-89.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

SUCESSOR: MARIA DO CARMO RODRIGUES QUADROS

ADVOGADO do(a) SUCESSOR: JONATAS MORETH MARIANO - DF29446-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela parte executada em cumprimento de sentença, sob a alegação de omissão quanto à majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação do acórdão acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, após o desprovimento do agravo de instrumento, configura omissão sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O art. 85, §11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso concreto, houve interposição de agravo de instrumento pela parte executada, o qual foi desprovido, circunstância que ensejou atuação adicional do patrono da parte vencedora.

Verificada a existência de condenação prévia em honorários na origem, mostra-se cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de manifestação expressa acerca da majoração da verba honorária caracteriza omissão do acórdão, passível de correção mediante embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação acerca da majoração de honorários recursais configura omissão sanável por embargos de declaração.

O desprovimento de recurso interposto pela parte vencida autoriza a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, desde que haja condenação prévia em honorários na origem.

A majoração dos honorários recursais deve considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal, respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.153.859/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN 18.08.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.145.986/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN 03.06.2025; STJ, AgInt no REsp no 1.797.925/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 14.06.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5005162-89.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) SUCESSOR: JONATAS MORETH MARIANO - DF29446-A

SUCESSOR: MARIA DO CARMO RODRIGUES QUADROS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por contra o acórdão de ID 336042673 assim ementado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, nos quais a parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado e busca a integração da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

O julgador satisfaz o dever de motivação quando apresenta fundamentos suficientes para a conclusão adotada, não sendo exigida a apreciação exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v.g., EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, DJe 15/06/2016) reconhece que embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir a causa ou impugnar os fundamentos do julgado.

Embargos de declaração interpostos com nítido caráter infringente não podem substituir recurso próprio, ainda que manejados para fins de pré-questionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração só se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal.

O dever de fundamentação judicial exige a exposição das razões decisivas para o resultado do julgamento, não impondo a análise pormenorizada de todos os argumentos das partes.

Embargos opostos para pré-questionamento também devem ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020. ”

Alega a parte embargante a existência de omissão no acórdão, visando supri-la no acordão recorrido.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foi apresentada a resposta aos embargos (ID 346784701).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega que o acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto pela embargada, se mostrou omisso ante a ausência de manifestação acerca da majoração de honorários sucumbenciais.

Verifica-se que, no caso, a parte embargada, ora executada no cumprimento de sentença de origem, interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória o qual foi negado provimento sem, no entanto, haver a majoração da verba honorária sucumbencial.

Houve, no presente caso, necessidade de um trabalho adicional a ser realizado pelo advogado da embargante em grau recursal, em decorrência da outra parte ter recorrido de decisão interlocutória e não ter obtido êxito no provimento do recurso, o que, nos termos do artigo 85, §11o do CPC/15, torna cabível a majoração da verba honorária devida:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. "

No mesmo sentido vem sendo o entendimento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, o Estado do Paraná interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva decorrente do título judicial formado nos Autos de n. 0003203-59.2008.8.16.0004, afastou a alegação de prescrição arguida pelo ente público.

II - O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao agravo de instrumento do ente público, ficando consignado que, nos períodos de suspensão do processo por conta de tentativas de composição entre as partes, não corre o prazo prescricional. Nesta Corte não se conheceu do recurso especial. A decisão foi integrada pelo decidido nos embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios.

III - O enunciado n. 7 da Súmula Administrativa do STJ dispõe que, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

IV - Por sua vez, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

V - Na decisão de 1a instância, fixaram-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (fl. 288 - Apenso 1). No acórdão recorrido, não houve majoração (fl. 172-185).

VI - Assim, correta a decisão que acolheu os embargos de declaração, para integrar a decisão embargada, fazendo constar a majoração dos honorários advocatícios em 1 ponto percentual.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.153.859/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.);

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. TEMA N. 1059 DO STJ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na origem, agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Paraná quanto à ocorrência do instituto da prescrição, condenando a parte executada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo.

2. No caso, ao contrário do afirmado pelo Agravante, apesar de o feito recursal ter origem em agravo de instrumento, a decisão proferida em primeira instância impôs o pagamento de honorários.

3. Hipótese em que o recurso originário foi interposto de decisão proferida pelo Juízo de primeira instância que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Paraná e condenou o ente público "ao pagamento das custas processuais adiantadas (abatido o equivalente à exequente acima citada) e honorários advocatícios já fixados em 10% sobre o valor da condenação". Para tanto, não se faz necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Inequívoco, portanto, que houve expressa condenação ao pagamento de verba honorária na decisão que deu origem ao presente recurso especial, motivo pelo qual cabível o arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.145.986/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.);

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO .

1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, e à luz do art. 300 do CPC/73 (art. 336 do CPC/15), as matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento são atingidas pela imutabilidade da coisa julgada e da preclusão, sendo insuscetíveis de discussão em sede de cumprimento de sentença.

2. Ademais, havendo decisão anterior, na fase de liquidação, sobre a matéria, não impugnada à época, resta igualmente precluso o debate.

Incidência das Súmulas 83 e 7/STJ.

3. Presentes os requisitos para aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/15, inclusive a condenação ao pagamento de honorários na origem, mostra-se correta a majoração da verba efetivada pela decisão agravada.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.797.925/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, nos termos supra, majorando a verba honorária em 5% sobre o valor já fixado a título de honorários sucumbenciais no processo de origem.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela parte executada em cumprimento de sentença, sob a alegação de omissão quanto à majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação do acórdão acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, após o desprovimento do agravo de instrumento, configura omissão sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O art. 85, §11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso concreto, houve interposição de agravo de instrumento pela parte executada, o qual foi desprovido, circunstância que ensejou atuação adicional do patrono da parte vencedora.

Verificada a existência de condenação prévia em honorários na origem, mostra-se cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de manifestação expressa acerca da majoração da verba honorária caracteriza omissão do acórdão, passível de correção mediante embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação acerca da majoração de honorários recursais configura omissão sanável por embargos de declaração.

O desprovimento de recurso interposto pela parte vencida autoriza a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, desde que haja condenação prévia em honorários na origem.

A majoração dos honorários recursais deve considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal, respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.153.859/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN 18.08.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.145.986/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN 03.06.2025; STJ, AgInt no REsp no 1.797.925/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 14.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão